Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-77.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001626-77.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDELBERTO STEINBACH - CPF: 390.179.909-53 (RECORRENTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), EVALDO STEINBACH - CPF: 850.462.721-72 (RECORRENTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001626-77.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Edelberto Steinbach

Evaldo Steinbach

Recorrida(s):

Allianz Seguro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO SEGURADO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO QUE OS DANOS OCORRIDOS NO VEÍCULO NÃO POSSUI NEXO CAUSAL COM O SINISTRO. ALEGAÇÃO QUE NÃO MERECE GUARIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA QUE O VALOR DO CONSERTO É INFERIOR AO VALOR DA FRANQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENO DE MONTANTE INFERIOR AO QUE LHE É DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Restando confirmada a ocorrência de acidente no veículo, consistente em colisão com animal na pista, com danos causados na parte dianteira do veículo, a recusa em indenizar por parte da seguradora sob a alegação que os danos apresentados no automóvel, não possuem nexo com o sinistro, não merece guarida. Entretanto, o conjunto probatório dos autos evidencia que o valor do conserto foi inferior a franquia, sendo inviável a condenação da ré a restituição do valor pago.

Não se tratando de situação em que o dano moral se presume “in re ipsa”, faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. Os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar reparação nesse aspecto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, sob o argumento de que as avarias não guardam relação com o sinistro que o autor não produziu provas suficientes para comprovar a dinâmica do acidente, o que impede que seja possível ponderar quanto ao nexo questionado.

Ao que consta, no dia 25/09/2020 o veículo
Corolla XEI, 2016/2017, Branco, Placa BAL6J70
, de propriedade do Reclamante, que é segurado pela Reclamada sofreu sinistro, colidindo com animal em rodovia. A Seguradora recusou pagar o valor da indenização correspondente sob a alegação que não existe nexo entre os danos e o noticiado sinistro. Enfatiza que a porta dianteira direita possui diversos pontos com a pintura descascada, sem possibilidade de terem ocorridos no sinistro com saída de pista e colisão com algum objeto. Que o para lama dianteiro esquerdo possui uma pequena mossa, causada por outro tipo de colisão, sem características comuns se tivesse ocorrido no sinistro. Já a porta dianteira e soleira esquerda possuem vestígios antigos, certamente causados em outra colisão com objeto fixo. Por fim, o retrovisor esquerdo quebrou de trás para frente, quando ocorreu pequeno abalroamento, quebrando apenas o suporte, não tem arranhado ou quebrado, avarias que seriam comuns em uma colisão como essa.

Como é sabido o contrato de seguro impõe aos contratantes a obrigação de agirem com boa-fé objetiva, de modo a preservar as legítimas expectativas geradas em ambos os lados, nos termos do artigo 765, do Código de Processo Civil. Os danos sofridos na parte dianteira do lado direito do veículo, presumivelmente causados com a colisão com o animal, em tese, devem ser suportados pela Seguradora.

Contudo, ainda que a ocorrência do acidente seja aceitável, tenho que a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe, no entanto por outro fundamento.

Da análise dos autos, vejo que o autor afirma a existência da colisão, o dano e a necessidade de repará-lo. Em sede de defesa, a Requerida argumenta a inexistência de nexo causal entre os danos e a colisão. Logo, sendo controverso quais são os itens a se reparar, caberia ao autor o ônus de provar, qual era o estado do veículo após a colisão. No entanto, constato a inexistência de provas neste sentido. O autor sequer juntou aos autos fotografias do veículo após a colisão, não informa que tipo de animal ingressou na pista de rolamento, nem o porte deste, pode ser gato, cachorro, capivara, anta, boi, cavalo, etc. aparentemente foi animal de pequeno porte, senão os danos seria maiores, nem apresentou fotografia do local do acidente, provas de fácil produção. Não informou sequer em que parte o veículo sofreu avarias, qual seja, na dianteira no lado direito, no centro ou no lado esquerdo. Não informou a dinâmica do acidente, nada consta no Boletim de Ocorrência a respeito. Aparentemente a colisão com o animal ocorreu na parte direita, pois no orçamento consta farol de neblina, para-barro, deste lado. Além disso, devem ser analisadas as provas apresentadas sobre os efetivos danos ao automóvel, faz-se necessário constatar o prejuízo pelo que foi efetivamente gasto com o conserto realizado. O ônus da prova é de quem alega, não basta alegar é necessário comprovar.

Sobre o assunto, Fredie Didier Jr., em sua obra Curso de Direito Processual Civil, Vol I, edição 2016, p. 560, diz:

Tem, assim, o autor de, em sua petição inicial, expor todo o quadro fático necessário à obtenção do efeito jurídico, bem como demonstrar como os fatos narrados autorizam a produção desse mesmo efeito (deverá o autor demonstrar a incidência da hipótese normativa no suporte fático concreto).

Em relação aos danos propriamente ditos, não há como considerar o orçamento apresentado, no valor de R$ 11.844,49, haja vista que expressamente impugnado pela seguradora. Conforme consta do documento juntado ao id 134066689, a reclamada apontou as seguintes considerações:
“avarias no paralama lado direito e porta dianteira direita, avarias sem nexo com o sinistro, tratando-se de pequenos amassados fora da zona de impacto, também com vestígios antigos; avaria na grade do capo e farol dianteiro lado esquerdo, fora da zona de impacto, onde impacto ocorreu no parachoque dianteiro do lado inferior direito; também com vestígios de avarias antigas; avaria na parte inferior do paralama lado esquerdo, fora da zona de impacto, causada por colisão em objeto fixo, vestígios antigos; avaria na porta dianteira lado esquerdo, com vestígios de raspagem em objeto fixo (mureta, muro, etc) não decorrentes do sinistro ocorrido na parte frontal, com vestígios antigos; avaria no retrovisor do lado esquerdo, peça com pisca trincado, fora da zona de impacto”.

Em contrapartida, o Autor anexou com a inicial, os seguintes gastos:

- Kit frente corolla, valor de
R$ 1049,90

- Para-barro dianteiro corolla, valor de
R$ 179,98

- Extensão para-barro dianteiro, valor de
R$ 110,90

- mão de obra,
R$ 1.650,00.

Mesmo sem ter sido juntado o recibo do valor da mão-de-obra considero como real, por não ter sido impugnada.

Não deve ser aceita a nota fiscal referente a extensão do para-barro traseiro, pois se a colisão com o animal ocorreu na parte dianteira, em tese, não há liame para justificar a seguradora pagar para-barro traseiro.

Ainda que o Reclamante sustente que realizou somente os reparos urgentes e utilizou peças de qualidade inferior, ao não instruir o feito com as provas necessárias, assumiu o risco de o juízo considerar tão somente os consertos comprovados nos autos, já que o orçamento em questão foi totalmente impugnado pela seguradora.

Assim, o valor efetivamente dispendido pelo autor, comprovado nos autos, foi de R$ 2.989,88 e, sendo a franquia no valor de R$ 3.107,99, é inviável a condenação da ré a restituição do valor pago pelo conserto do veículo, uma vez que o montante é inferior àquele que seria devido para a seguradora a título de franquia.

Importante ressaltar que as fotografias do veículo tiradas, em tese, anteriores ao acidente, se mostram insuficientes a comprovar o real estado, o dano sofrido com colisão com o animal na pista de rolamento. Diante disso, sem a efetiva prova do real estado do automóvel após o acidente e a inexistência de pedido de produção de outras provas, há que se considerar tão somente o que está provado nos autos, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Quanto ao dano moral, a análise do conjunto probatório leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito de indenização pretendido. A resistência da ré ao cumprimento do contrato não é suficiente para provocar tal consequência, até porque a sua conduta nada mais constitui do que o exercício regular de um direito, diante da ausência de provas que gera dúvidas sobre o que ocorreu e os danos efetivamente sofridos. O transtorno havido não foi de molde a causar lesão aos sentimentos íntimos. Não há como presumir o dano moral em circunstancias como a dos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa sua exigibilidade, nos termos, do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022